Tribunal: TJDFT
Processo: 0721507-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0721507-09.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EURICO MARTINS CHAVES, ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS, DIEGO DA CONCEICAO, EDMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA, S. D. R., ILTON DANTAS DOURADO, BRENDOW DOS SANTOS MARTINS, CAMARGO BARREIRA DO NASCIMENTO, RAMON RANGEL DA SILVA SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS AMORIM, ISRAEL VICENTE DA SILVA, MESSIAS MAGNO RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no exercício da função de custos vulnerabilis, contra a decisão que, na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por EURICO MARTINS CHAVES, deferiu a liminar nos seguintes termos: A jurisprudência predominante do TJDFT admite a proteção interdital a particulares invasores de imóveis públicos em litígio com outros particulares, sob a consideração de que tais litígios não prejudicam o direito de propriedade do ente público dormidor, que é terceiro estranho à lide. Em casos que tais, resolve-se a lide possessória pela consideração do melhor título ou do tempo mais prolongado de posse. Em que pese sua invalidade propriamente como instrumento de cessão de direitos, por veicular venda a non domino, as cessões particulares que instruem a inicial denotam a ocupação do imóvel do povo desde 2015, o que, em princípio, satisfaz o requisito da prova do apossamento do bem. Os registros de ocorrência policial denotam também a ocorrência do esbulho imputado aos réus, ocorrido há menos de um ano e um dia, o que qualifica a presente como ação de força nova. É o quanto basta ao deferimento da tutela possessória, realçando uma vez mais que a presente decisão vincula apenas os particulares integrantes da relação processual, não impedindo atos de tutela à propriedade pública pelos órgãos "responsáveis". Em face do exposto, defiro a liminar de reintegração do autor na posse do imóvel descrito nos autos. Expeça-se mandado de citação dos réus, para que tomem ciência da presente decisão e desocupem voluntariamente o imóvel em quinze dias. Ultrapassado este prazo sem a desocupação voluntária, deverá o oficial de justiça retornar para a remoção forçada dos invasores. Comunique-se desde logo à SOPS, para auxílio da diligência com força policial, a qual deverá ser utilizada com moderação e prudência, em caso de necessidade. Comunique-se também ao Conselho Tutelar e à Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, para ciência e acompanhamento da possível diligência de remoção coercitiva, de modo a se resguardar possíveis pessoas em situação de especial vulnerabilidade, como crianças, idosos ou doentes, os quais deverão ser encaminhados a estabelecimentos de acolhimento, asilo ou tratamento médico adequados, ou entregue aos cuidados de familiares, se presentes. Na diligência de citação, o oficial de justiça citar pessoalmente as pessoas encontradiças no local. Os demais réus que não puderem ser citados pessoalmente, deverão ser citados por edital, com prazo de conhecimento de vinte dias. A Agravante sustenta que a decisão agravada é nula por ausência de sua intimação antes do deferimento da liminar. Salienta que não há prova da posse do Agravado. Acrescenta que, diante do quadro de calamidade pública, é descabida a reintegração de posse, dadas as consequências pessoais e sociais que acarreta. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a anulação ou reforma da decisão agravada para revogar a liminar de reintegração de posse. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Em princípio, não induz nulidade a falta de intimação da Agravante antes do deferimento da liminar reintegratória. Conforme se depreende do artigo 554, § 1o, do Código de Processo Civil, nesse tipo de litígio possessório a intimação da Defensoria Pública deve ser promovida após ou no contexto da citação dos demandados. Levando em conta que o artigo 562 do Código de Processo Civil autoriza a concessão de liminar de reintegração de posse initio litis, ou seja, antes da citação, parece evidente que o juiz não está adstrito a ouvir previamente o Ministério Público ou a Defensoria Pública. É de se notar que foi concedido o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária do imóvel, de maneira que os demandados têm plenas condições processuais de recorrer da decisão agravada. No que diz respeito aos requisitos que o artigo 561 do Código de Processo Civil exige para a concessão da liminar de reintegração de posse, não é possível divisar, no plano da cognição sumária, a inconsistência da decisão agravada. A despeito de aparentemente se tratar de terra pública rural, há indicativos de que o Agravado tem a sua posse e que os demandados promoveram a sua invasão, consoante se colhe das fotografias de fls. 1/4 ID 62598681 e 1/3 ID 62600425 e da Ocorrência Policial 43.552/2020 (fls. 1/7 ID 62893187). Não é demasiado anotar que o fato de se tratar de área pública não inibe a tutela interdital em face de particulares. Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça: Ainda que o bem seja público, é possível o manejo de interditos possessórios entre particulares. (AgInt no REsp 1.577.415/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a T., DJe 19/02/2020) Imperativa, assim, a manutenção da decisão que deferiu a liminar reintegratória. Isto posto, indefiro a suspensão da decisão agravada. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator